Tribunal: TJDFT
Processo: 0041341-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECURSO desPROVIDO.
1. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. Na origem o ora apelante ajuizou ação de execução com o intuito de obter a satisfação de crédito supostamente materializado em pronunciamento (Decisão no 2389/2014) oriundo do Tribunal de Constas do Distrito Federal. 2.1. No entanto, não há qualquer menção, no aduzido pronunciamento, a respeito da aplicação de multa à concessionária de serviço público.
3. Diante da ausência de título executivo válido e, consequentemente, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a relação jurídica processual deve ser extinta, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.